Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. “PARCERIA RENTÁVEL”. “ESQUEMA DE PONZI”. ILICITUDE. CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve cerceamento do direito de defesa do apelante, bem como se o negócio jurídico de mútuo em exame deve ser desconstituído, em virtude de sua relação com o negócio jurídico de “parceria rentável” declarado nulo por ilicitude do objeto, além de deliberar a respeito da existência dos danos morais alegadamente experimentados pelo autor.
2. O “Esquema de Ponzi” ocorre com apenas um operador do sistema ilícito, que atrai investidores com promessas de retornos extraordinários sobre o capital inicialmente aportado, sem que exista a necessidade de investimentos expressivos. São exemplos do aludido esquema o caso dos empreendimentos “Fazendas Unidas Boi Gordo” e “Avestruz Master”. 2.1. Convém destacar, aliás, a existência das operações de captação de poupança popular, prevista na Lei no 5.768/1971, conduta lícita e que se caracteriza pela venda ou promessa de venda de bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, mediante a oferta pública e o pagamento antecipado do preço para entrega futura e certa.
3. Da ilicitude do negócio jurídico ou de seu objeto decorre a subsequente nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 3.1. No caso, fica evidente que o objeto do negócio jurídico de “parceria rentável” consiste no mencionado “esquema de Ponzi”, cuja conduta se encontra, inclusive, prevista como crime contra a economia popular, nos moldes do art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951. 3.2. Logo, o negócio jurídico em questão deve ser declarado nulo, e as partes devem retornar ao estado anterior a sua celebração.
4. Ocorre que no presente caso houve a celebração de dois negócios jurídicos: a) o de “parceria rentável” e b) o de mútuo, com desconto das parcelas em folha de pagamento. 4.1. O negócio jurídico de mútuo celebrado entre o apelado e a instituição financeira recorrida é plenamente válido, e não deve ter seus efeitos desconstituídos em virtude da nulidade verificada no negócio jurídico de “parceria rentável”.
5. Isso não obstante, embora o negócio jurídico de mútuo em exame seja válido, as apeladas poderão ser responsabilizadas em virtude da ocorrência de fortuito interno na exploração da atividade econômica em exame. 5.1. Com efeito a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
6. Diante desse contexto mostra-se indispensável a oitiva das testemunhas indicadas pelo recorrente, com o intuito de estabelecer o correto dimensionamento da responsabilidade das partes envolvidas no negócio jurídico de mútuo em exame, sobretudo em virtude da eventual ocorrência de fortuito interno no presente caso. 6.1. Por essa razão deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo demandante, com a desconstituição da sentença recorrida e a determinação de retorno dos autos ao Juízo singular para que seja produzida a prova testemunhal pretendida, devendo ser observada, se o caso, a inversão do ônus da prova prefigurada no art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor
7. Recurso conhecido e provido.